Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Honorários. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários são fixado no percentual de 10% do valor da causa, no caso de não haver condenação. No caso em exame, a condenação recai sobre a parte contrária, de modo que não serve de base para os honorários de sucumbência. A controvérsia recursal diz respeito à condenação por danos morais, cujo valor, apontado pelo próprio autor na inicial, é da ordem de R$ 10.000,00. Acertada, pois, a fixação, pelo acórdão, dos honorários em R$1.000,00.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.